Tribunal: TJDFT
Processo: 0702789-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. “TEIMOSINHA”. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para autorizar nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, com uso da ferramenta de reiteração automática (“teimosinha”).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar: I) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto aos fundamentos suscitados; II) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão; III) se há impedimento à renovação da pesquisa SISBAJUD diante de diligências anteriores negativas ou existência de outros bens penhorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.4. O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses relevantes, afastando a alegação de omissão.5. A inexistência de resultados em diligências anteriores não impede nova tentativa, sobretudo com uso da funcionalidade “teimosinha”, que amplia a efetividade da constrição ao longo do tempo.6. A renovação da pesquisa prescinde de prova de alteração patrimonial, sendo suficiente o decurso de lapso temporal razoável.7. A existência de penhora sobre outros bens não impede a busca por ativos financeiros, que possuem preferência na ordem de penhora e maior efetividade na satisfação do crédito.8. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução.9. A fundamentação adotada não é genérica, mas baseada na dinâmica ordinária de movimentação bancária e na funcionalidade técnica do sistema SISBAJUD.10. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício, mas tentativa de rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE11. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: 1.Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. É legítima a renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive com uso da “teimosinha”, ainda que existam diligências anteriores infrutíferas ou outros bens penhorados, em atenção à efetividade da execução.
Legislação citada: arts. 6o, 797, 805, 854 e 1.022 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 2082847, 0718643-22.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/01/2026, DJe 25/02/2026.